Tribunal: STF
Processo: RE 96697
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-05-07
Data de publicação: 1982-05-07

Ementa:
- ROUBO. CRIME CONTINUADO .
- O plenário do Supremo Tribunal Federal, nos RREE 88.396 e 87.767, firmou sua jurisprudência no sentido da possibilidade da continuidade delitiva de roubos praticados contra vitimas diferentes, desde que haja entre os fatos conexão temporal, espacial e modal, evidenciando que os subsequentes são continuação do primeiro. Aplicação da Súmula 286. Recurso extraordinário de que se não conhece.